Tribunal: TJDFT
Processo: 0716966-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL. PENHORA. EXPROPRIAÇÃO. CONSUMAÇÃO. TERMO DE ARREMATAÇÃO. CONFECÇÃO. EXPEDIÇÃO DA CARTA EM FAVOR DO TERCEIRO ARREMATANTE. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR E SUBJACENTE. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO INSTRUMENTO NEGOCIAL. IRRELEVÂNCIA. HASTA PÚBLICA. CONSUMAÇÃO. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Confeccionado e firmado o auto de arrematação, a arrematação considera-se perfeita, acabada e irretratável, somente podendo ser desconstituída mediante o manejo do instrumento apropriado para esse desiderato – embargos à arrematação ou ação autônoma anulatória – e desde que presente algum dos vícios individualizados pelo próprio legislador processual (CPC, art. 903, § 1o).
2. À luz da irretratabilidade que é conferida ao ato de arrematação, deve ser preservada a alienação judicial ultimada e consolidada em observância à regulação legal de molde a se conferir efetividade e segurança às hastas públicas, realizando, outrossim, o direito de propriedade do terceiro adquirente de boa-fé em favor de quem fora expedida a carta de arrematação, que não pode ser afetado por composição negocial envolvendo o imóvel arrematado firmada em momento antecedente à consolidação do ato judicial, que legitimamente se perfectibilizara, sem que fosse registrada no álbum imobiliário.
3. Inexistindo vício intrínseco ou nulidade passível de ensejar a invalidação do auto de arrematação e autorizar o desfazimento excepcional da arrematação judicial, sobejando hígida sua validade e eficácia, deve ser rejeitada a pretensão anulatória que a tivera como objeto, ressalvado, contudo, o direito de se perseguir a composição das perdas e danos porventura experimentados por promissários compradores e adquirentes do imóvel expropriado que, por não terem levado a registro imobiliário a cessão de direitos que anteriormente entabularam, acabaram contribuindo para que fosse consumada a arrematação judicial, que se transmudara em ato perfeito e acabado. Precedentes.
4. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime